Tribunal: STF
Processo: Rcl 85265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por N.J.E.A.L.E.R.J., A.I.S.L.E.R.J., N.J. e J.C.J. (e-doc. 23) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação pelo óbice incurso na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.



    Os agravantes reiteram os fundamentos lançados na inicial reclamatória e sustentam que, ao contrário do que consignado na decisão monocrática, inexiste de trânsito em julgado porque 



    “somente agora, em julgamento realizado em 28/10/2025, com acórdão publicado em 05/11/2025, ao apreciar o Agravo de Petição ali interposto, o eg. TRT da 19ª Região, pela primeira vez, enfrentou o tema da (in)competência material da Justiça do Trabalho para continuar a execução em face dos sócios de empresa em recuperação judicial.” (e-doc.23, p. 7) 



    Enfatizam que



    “a execução em face dos sócios NIVALDO e JOÃO ainda é controvertida, já que ali ainda se discute, entre outras, sobre a questão relacionada à (in)competência material da Justiça do Trabalho para continuar a execução de créditos concursais em face dos sócios de empresa em recuperação judicial”. (e-doc. 23, p. 9).



    Requerem, por fim, o provimento ao presente recurso para, reformando a decisão agravada



     “cassar as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maceió AL e pelo eg. TRT da 19ª Região, nos processos nº 0000147-76.2017.5.19.0260 e nº 0001209-45.2023.5.19.0001, inclusive o acórdão prolatado em 28/10/2025, que mantiveram tais execuções ainda tramitando perante a Justiça do Trabalho, para então determinar que somente o Juízo da Recuperação Judicial (Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de São Miguel dos Campos-AL) têm competência para processar a execução dos créditos trabalhistas submetidos ao concurso de credores, mesmo em face dos sócios das empresas” (e-doc. 23, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    Após reexame detido dos autos, verifico a parte agravante juntou o inteiro teor do acórdão resultante do Agravo de Petição nº 0001209-45.2023.5.19.0001 publicado em 05/11/25 (e-doc.24), de modo que reconsidero a decisão agravada e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Compulsando os autos, verifico que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001209-45.2023.5.19.0001, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos ora reclamantes (e-doc. 12, p. 19).



    Essa conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em acórdão proferido em sede de agravo de petição, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de petição interposto pelos executados, ora agravantes, contra decisão que julgou improcedentes suas insurgências relativas à competência material da Justiça do Trabalho, à responsabilidade dos sócios, ao excesso de execução, ao excesso de penhora e à multa por litigância de má-fé. Os agravantes buscam a reforma da decisão de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios de empresa em recuperação judicial; (ii) a existência de preclusão quanto à discussão da responsabilidade dos sócios; (iii) a ocorrência de excesso de execução; (iv) a configuração de excesso de penhora; e (v) a legalidade da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios de empresa em recuperação judicial. O parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, não se aplica às empresas em recuperação judicial, sendo que, mesmo em interpretação diversa, as disposições do caput do referido artigo só são aplicáveis aos pedidos de recuperação judicial ajuizados após a vigência da Lei nº 14.112/2020, o que não é o caso dos autos. Eventual constrição não recairá sobre bens da empresa Documento em sigilo ou segredo de justiça Usuário em visibilidade: GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO principal, o que afastaria a competência do juízo universal. 4. A pretensão recursal quanto à responsabilidade dos sócios está preclusa, uma vez que a decisão que determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e a inclusão dos sócios no polo passivo foi objeto de recurso anterior já transitado em julgado. 5. Não há excesso de execução. A execução prossegue contra o patrimônio dos sócios com base em termo de conciliação judicial, que possui eficácia de decisão judicial transitada em julgado. As limitações quanto a juros, correção monetária e redutores do plano de recuperação judicial não se aplicam quando a dívida é exigida dos sócios. 6. Não há excesso de penhora. O seguro garantia foi contratado pela empresa em recuperação judicial, e o juízo não pode direcionar atos executórios contra a referida empresa, de modo que o seguro garantia não pode ser disponibilizado ao exequente. 7. A multa por litigância de má-fé é devida, pois os embargos opostos pelos executados possuem caráter manifestamente protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida na sentença sem apontar vícios do art. 1.022 do CPC, em nítido abuso do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de petição conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios de empresa em recuperação judicial, conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis. 2. A pretensão de rediscutir a responsabilidade dos sócios está preclusa quando a decisão que determinou o IDPJ já transitou em julgado. 3. O excesso de execução e de penhora não restaram configurados nas hipóteses analisadas. 4. A multa por litigância de má-fé é cabível em face de recursos manifestamente protelatórios, que visam rediscutir matéria já decidida." (e-doc. 24, p. 3-4).



    Colhe-se dos fundamentos do julgado na parte de interesse:



    “Entendo que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada pelo juízo trabalhista, isso porque o parágrafo único do art. 82-A da Lei n.º 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, não se aplica às empresas em recuperação judicial.



    (...)



    Ainda que se conclua por interpretação diversa do texto legal, o novel diploma reza que as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 somente serão aplicáveis aos pedidos de recuperação judicial ajuizados após o início da vigência da Lei nº 14.112/2020, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, é da Justiça do Trabalho a competência material para processar e julgar o IDPJ, cabendo mencionar que eventual constrição não recairá sobre bens da reclamada principal, o que atrairia a competência do juízo universal” (e-doc. 24, p. 5-6).



    Os reclamantes defendem que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto nega a força atrativa do juízo da falência e da recuperação judicial afirmada na tese do Tema nº 90 da RG, bem como esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.



    Entendo que assiste razão aos reclamantes, devendo a solução do presente caso ser orientada pela tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    A norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. 



    Uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas interessadas, nos autos do Processo nº 0700671-25.2019.8.02.0053, em curso no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos - AL (e-doc. 10, p. 190-192), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) –, ao manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019 no âmbito da Justiça do Trabalho.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação do do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 no caso concreto ou a constitucionalidade desse dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001209-45.2023.5.19.0001, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos ora recalmantes, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelos interessados (ora agravados).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência às partes beneficiárias do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando elas igualmente cientificados de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverão necessariamente comprovar a data em que foram notificadas, sob pena de não conhecimento.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente